Tribunal: STF
Processo: MS 38576
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MAGISTRADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.



1. Mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática do Min. Rogerio Schietti Cruz do Superior Tribunal de Justiça.



2. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF).



3. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O ato impugnado foi proferido em prévio mandado de segurança, no qual se indeferiu liminarmente o pedido. O Ministro do STJ entendeu que não teria competência para apreciar aquele feito, voltado contra ato do Desembargador Pinheiro Franco, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    2. O impetrante, neste processo, alega ter direito líquido e certo à restituição de veículo, apreendido em investigação criminal. Requer, liminarmente, a liberação do bem. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. 



    3. É o relatório. Decido. 



    4. O autor insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do STJ, que negou seguimento a mandado de segurança, no qual se pretendia impugnar decisão do Desembargador Pinheiro Franco, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nas razões, o Ministro consignou que, conforme a Súmula nº 41 do STJ, aquele Tribunal não teria competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de outros tribunais.



    5. O mesmo entendimento do ato impugnado se aplica nesta instância. O Supremo Tribunal Federal não possui competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF), mas somente “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, I, d, da CF/1988).



    6. Em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de caber aos próprios tribunais julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos, nos termos do art. 21, VI, da LOMAN (LC nº 35/1979), que permanece em vigor. Confiram-se os seguintes julgados:



    Ementa: Mandado de Segurança impetrado contra decisão emanada de desembargador relator do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal – Aplicabilidade do art. 21, VI, da LOMAN - recepção pela Constituição de 1988 – recurso de agravo improvido.



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes.



    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.



    (MS 26.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) 



    EMENTA: Agravo regimental. Mandado de segurança. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. 



    O Supremo Tribunal Federal não tem competência para processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (CF/88, art. 102, inciso I, “d”). Agravo regimental não provido.



    (MS 24.652-AgR, Rel. Min. Ayres Britto)



    7. No mesmo sentido: MS 31.878, Rel. Min. Marco Aurélio; MS 32.835, Rel. Min. Luiz Fux; e MS 32.797, Rel. Min. Celso de Mello.



    8. Diante do exposto, com base no art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, declino da competência para apreciar e julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator